Tribunal: TJES
Processo: 5008268-92.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008268-92.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: TIAGO MORAES RIBEIRO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5008268-92.2025.8.08.0030

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RECORRIDO:
TIAGO MORAES RIBEIRO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA. EXIGÊNCIA DE RELATÓRIO COM "ACHADOS CLÍNICOS" E "CID" PARA AUTORIZAÇÃO. CONDUTA ABUSIVA. EXAME COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: Condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais); Ratificar a decisão liminar que determinou a cobertura do exame. A lide decorre da negativa parcial de autorização para realização de avaliação neuropsicológica, sob a exigência de que o médico assistente fornecesse relatório com achados clínicos e CID, informações que, conforme a exordial, seriam justamente o objeto do exame solicitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese: Inexistência de ato ilícito, alegando que apenas solicitou informações complementares para verificar a pertinência clínica do exame conforme as normas da ANS (RN 465/2021 e RN 539/2022); Inexistência de recusa definitiva; Ausência de danos morais por tratar-se de mero inadimplemento contratual; Subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, sob alegação de desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

No mérito, verifica-se o acerto do sentenciante. A exigência de relatório médico detalhando "achados clínicos" e "CID" como condição para autorizar a avaliação neuropsicológica revela-se abusiva e desarrazoada. Isso ocorre porque o exame solicitado possui natureza eminentemente diagnóstica, tendo por finalidade precípua fornecer os subsídios técnicos que a operadora exige preventivamente. Tal conduta cria um obstáculo intransponível ao beneficiário, configurando falha na prestação do serviço e violação da boa-fé objetiva (art. 4º, III, e art. 51, IV, do CDC).

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a recusa injustificada de cobertura para exames essenciais ao diagnóstico e tratamento de saúde mental ultrapassa o mero dissabor. No caso em tela, a postura burocrática da operadora retardou o tratamento psiquiátrico do autor, agravando sua aflição psicológica em momento de vulnerabilidade.

6.

O dano se configura pela própria recusa abusiva em contexto de tratamento de saúde essencial. A sensação de desamparo e a interrupção da linha terapêutica geram angústia passível de indenização. Ressalte-se, ainda, a alegação de reincidência da operadora em condutas similares contra o recorrido, que já gerou ação judicial anterior (nº 5008124-89.2023.8.08.0030), o que reforça o caráter pedagógico da medida. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

7.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista ainda a reincidência do descaso com o consumidor recorrido e o porte econômico da empresa recorrente.

8.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)